Tribunal: STJ
Processo: 0038015-10.2025.3.00.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 313 - RJ (2025/0038015-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO FELICIANO DE LIMA
ADVOGADO
: PEDRO FELICIANO DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ069722
EXCEPTO
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de demonstração
inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC
enseja a rejeição da exceção de suspeição.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47488968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: acc8a8db-1b7c-49f3-9829-3be51aa86fcd

AgInt nos EDcl na EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 313 - RJ (2025/0038015-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO FELICIANO DE LIMA
ADVOGADO
: PEDRO FELICIANO DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ069722
EXCEPTO
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de demonstração
inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC
enseja a rejeição da exceção de suspeição.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por PEDRO FELICIANO DE LIMA,
contra a decisão unipessoal que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição por
ele apresentada contra o e. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no AREsp 2.392.389
/RJ, alegando, em síntese, uma possível tramitação irregular do processo.
de minha relatoria, rejeitou liminarmente a exceção
Decisão unipessoal:
de suspeição.
nas razões do presente recurso, o agravante alega que
Agravo interno:
“consta com objetividade que o excipiente fundamentou seu pedido no inciso IV,
do artigo 145, do CPC” e que “O Sr. Ministro, juiz da causa, condutor do processo,
o relator, deixou de cumprir norma cogente, demonstrando claro interesse em
beneficiar a parte recorrida, deixou de aplicar o artigo 76, Caput, do CPC” (e-STJ fl.
37). Afirma que “o presente caso trata de dar andamento ao processo à revelia da
lei para beneficiar uma parte” e requer “seja verificada e constatada a violação do
artigo 76, Caput, do CPC” (e-STJ fl. 38).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA46712773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:37:41
Código de Controle do Documento: a591e538-3dec-414d-aee2-e436613a4616

A decisão agravada rejeitou liminarmente a exceção de suspeição
apresentada pela agravante sob os seguintes fundamentos: i) o excipiente não
apontou, de modo objetivo e articulado, qual das situações elencadas no art. 145
do CPC evidenciaria a suspeição alegada; e ii) a mera existência de decisões
contrárias às pretensões do excipiente não é suficiente para comprovar a alegada
suspeição.
A análise das razões recursais ora apresentadas revela que a agravante
não trouxe qualquer argumento apto à modificação da decisão impugnada.
Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, por versar
sobre hipóteses legais taxativas (e de interpretação restrita), deve ser rejeitada a
exceção de suspeição que não indica expressamente qual das hipóteses previstas
do art. 145 do CPC alicerça a pretensão do excipiente. Nesse sentido: ExSusp 216
/DF, Corte Especial, DJe
e AgInt na ExSusp 198/PE, Segunda Seção, DJe
19/10/2020
.
20/3/2020
Ainda que fosse considerada a alegação de suspeição por força do art.
145, IV, do CPC, dispõe esse dispositivo que há suspeição do juiz quando este
possuir interesse no desfecho da lide em favor de uma das partes.
Segundo a doutrina, “o interesse referido na norma [...] é o próprio e
direto [...], isto é, interesse que possa transformá-lo em verdadeira parte
processual” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 604).
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, afigura-se
imprescindível para o provimento da exceção de suspeição a indicação – e a
demonstração inequívoca – de uma das situações constantes nos incisos do art.
145 do CPC/2015, sendo insuficiente a mera alegação. Nessa linha: ExSusp 216/DF,
Corte Especial, DJe
; AgInt na ExSusp 194/DF, 2a Seção, DJe
19/10/2020
21/08/2019
.
Na hipótese em julgamento, contudo, não foi comprovado, de forma
inequívoca, o interesse do Ministro excepto no desfecho da lide em favor de uma
das partes, tampouco qualquer irregularidade no exercício das funções
jurisdicionais, o que enseja a rejeição da exceção de suspeição.
Além disso, conforme constou da decisão agravada, a mera existência de
decisões contrárias às pretensões do excipiente não é suficiente para comprovar a
suspeição do e. Ministro excepto (AgRg na ExSusp 217/DF, Corte Especial, DJe
; AgInt nos EDcl na ExSusp 166/DF, Corte Especial, DJe
; e
12/5/2022
21/2/2017
AgRg na ExSusp 95/RJ, Corte Especial, DJe
).
29/10/2009
Logo, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA46712773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:37:41
Código de Controle do Documento: a591e538-3dec-414d-aee2-e436613a4616

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA46712773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2025 16:37:41
Código de Controle do Documento: a591e538-3dec-414d-aee2-e436613a4616

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na ExSusp 313 / RJ
Número Registro: 2025/0038015-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202302097961
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EXCIPIENTE : PEDRO FELICIANO DE LIMA
ADVOGADO : PEDRO FELICIANO DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ069722
EXCEPTO
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO FELICIANO DE LIMA
ADVOGADO : PEDRO FELICIANO DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ069722
EXCEPTO
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Documento eletrônico VDA47458948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:14
Código de Controle do Documento: fa0c882b-43f7-4c82-8137-6192e4734422

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:14
Código de Controle do Documento: fa0c882b-43f7-4c82-8137-6192e4734422